Tribunal: TJBA
Processo: 8012968-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012968-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ADEMIR TEIXERA DE MELO Advogado(s): ADEMIR TEIXERA DE MELO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2023.EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA POR NÃO ATINGIMENTO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 516/2023 A CANDIDATOS PRETOS E PARDOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O edital do concurso público é a norma que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao edital. 2 - A Resolução CNJ n.º 516/2023, ao vedar cláusula de barreira a candidatos autodeclarados pretos ou pardos e autorizar sua habilitação com nota inferior à exigida na ampla concorrência, constitui ação afirmativa racial específica, fundada na legislação e jurisprudência aplicáveis à temática. 3 - A Resolução CNJ n.º 516/2023 não se estende automaticamente a pessoas com deficiência, em razão da inexistência de previsão normativa análoga. 4 - Não demonstrado direito líquido e certo à permanência no certame, impõe-se a denegação da segurança. 5 – Segurança Denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012968-71.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADEMIR TEIXERA DE MELO e como impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.